Tribunal: TJPA
Processo: 0889492-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889492-70.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FABIOLA COELHO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO NO ART. 932, IV, “B”, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita à recorrente, mantendo, no mais, sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Cobrança ajuizada por instituição financeira para recebimento de saldo devedor oriundo de contrato de cartão de crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há cinco questões em discussão, saber: (a) se a decisão monocrática poderia apreciar o recurso de apelação com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil; (b) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil; (c) se a ausência de manifestação da parte após intimação para especificação de provas configura preclusão do direito à produção probatória; (d) se a capitalização de juros contratualmente prevista é válida à luz da legislação e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (e) se os juros remuneratórios cobrados e os demais encargos financeiros autorizam revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O julgamento monocrático mostra-se legítimo quando fundado em jurisprudência consolidada e vinculante dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, não havendo afronta ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de controle mediante agravo interno.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, embora tenha formulado pedido genérico de produção de prova pericial, permanece inerte após regular intimação para especificação das provas que pretende produzir, operando-se a preclusão do direito probatório. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação na fase de especificação de provas implica preclusão, ainda que tenha havido requerimento anterior de produção probatória. A controvérsia instaurada nos autos pode ser solucionada a partir da documentação contratual apresentada, não se revelando indispensável a realização de perícia contábil.

5. A capitalização de juros é válida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 quando expressamente pactuada.

6. Os juros remuneratórios pactuados não se mostraram discrepantes da média de mercado nem restou demonstrada abusividade concreta apta a justificar intervenção judicial na avença.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: (a) “Preclui o direito à produção de prova pericial quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, ainda que tenha formulado pedido genérico de prova na contestação ou na petição inicial, inexistindo cerceamento de defesa nessa hipótese. (b) “A capitalização de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.”

(c) “A cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo admissível a revisão judicial apenas quando demonstrada, no caso concreto, discrepância substancial em relação à taxa média de mercado e vantagem exagerada ao consumidor.”

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Dispositivos legais:

Arts. 932, IV, “b”, e 1.021 do Código de Processo Civil;

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/06/2013, DJe 28/06/2013;

AgInt no AREsp 2.048.388/RS, Terceira Turma, j. 09/11/2022, DJe 18/11/2022;

AgInt no AgInt no AREsp 1.737.707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/08/2021, DJe 02/09/2021.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 33547703) manejado por
FABIOLA COELHO TEIXEIRA
contra Decisão Monocrática de Id 33327789, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação da agravante, para reformar parcialmente a sentença apenas para deferir o pedido de justiça gratuita à ora agravante.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou
procedentes
os pedidos da
Ação de Cobrança n. 0889492-70.2023.8.14.0301
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, o cabimento do agravo interno, por se insurgir contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. Argumenta que a controvérsia submetida ao Tribunal não se restringe à aplicação de teses jurídicas consolidadas pelos Tribunais Superiores, mas envolve relevante questão processual atinente ao alegado cerceamento de defesa, circunstância que exigiria apreciação colegiada.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a preclusão do direito à produção de prova pericial contábil. Sustenta que, desde a contestação, requereu expressamente a realização da prova técnica, apresentando justificativa detalhada acerca de sua necessidade para demonstrar eventual abusividade dos encargos financeiros cobrados pelo banco recorrido. Defende que o posterior despacho para especificação de provas não possuía aptidão para revogar ou exigir renovação de requerimento já formulado, razão pela qual o seu silêncio não poderia ser interpretado como renúncia tácita à produção probatória.

Alega que a prova pericial era imprescindível para a adequada solução da controvérsia, uma vez que a demanda envolve análise de capitalização de juros, composição do saldo devedor e aferição de eventual abusividade das taxas remuneratórias, matérias que demandariam conhecimento técnico especializado. Sustenta que o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia requerida, violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Aduz, ainda, que a decisão monocrática validou a cobrança dos encargos financeiros mediante aplicação genérica de precedentes jurisprudenciais, sem examinar adequadamente as peculiaridades do caso concreto. Defende a inexistência de pactuação válida da capitalização mensal de juros sob a ótica do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a mera inserção de cláusula em regulamento contratual não satisfaz a exigência de informação clara, destacada e inequívoca ao consumidor.

Sustenta também que a decisão agravada teria sido omissa quanto à necessidade de abatimento proporcional dos juros remuneratórios futuros em razão do vencimento antecipado da dívida, afirmando que a cobrança integral de encargos incidentes sobre período que não chegou a transcorrer configuraria enriquecimento sem causa da instituição financeira. Defende, por conseguinte, a necessidade de reforma da decisão monocrática para afastar a capitalização de juros, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e determinar o recálculo do débito.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reformada integralmente a decisão monocrática, acolhendo-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil. Subsidiariamente, pugnou pela reforma do mérito recursal, com reconhecimento da ilegalidade da capitalização de juros, limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, abatimento dos juros futuros decorrentes do vencimento antecipado da dívida e inversão dos ônus sucumbenciais.

As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas intempestivamente (Id 35091916), razão pela qual não serão consideradas no presente julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
FABIOLA COELHO TEIXEIRA
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para deferir-lhe os benefícios da justiça gratuita, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Todavia, após reexame das razões recursais e dos elementos constantes dos autos, não vislumbro fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Inicialmente, não procede a alegação de inadequação do julgamento monocrático.

Nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, compete ao Relator negar provimento a recurso contrário a entendimento consolidado em precedentes vinculantes ou em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. A utilização dessa técnica decisória não representa afronta ao princípio da colegialidade, uma vez que a própria legislação processual prevê mecanismo de controle mediante a interposição do agravo interno, exatamente como ocorreu na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o julgamento monocrático realizado nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico não configura nulidade processual, especialmente quando submetido posteriormente ao controle do órgão colegiado por meio do recurso previsto no art. 1.021 do CPC.

Do cerceamento de defesa

A agravante insiste na tese de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil.

Entretanto, conforme consignado na decisão agravada, embora tenha formulado pedido genérico de produção de prova pericial na contestação, a recorrente permaneceu inerte quando expressamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, conforme despacho de Id 31210859 e certidão de Id 31210862.

A intimação para especificação probatória possui finalidade processual inequívoca, consistente em permitir ao magistrado verificar a efetiva necessidade das provas pretendidas, delimitando os pontos controvertidos e aferindo sua pertinência para o julgamento da causa.

Nesse contexto, a ausência de manifestação da parte, quando regularmente intimada para indicar e justificar as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, autoriza o reconhecimento da preclusão, não sendo possível imputar ao Juízo qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando a própria parte deixa de exercer adequadamente a faculdade processual que lhe foi oportunizada, sobretudo quando regularmente intimada para especificação de provas,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE . PRECLUSÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1 . O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação das provas.
2. Intimada a parte para especificação das provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial
. Precedentes. 3.
Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial
.
Precedentes . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interposto contra decisão que obstou a subida de recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que reconheceu cerceamento de defesa e anulou sentença de improcedência em ação de cobrança, determinando o retorno dos autos à fase instrutória para produção de prova pericial requerida pelo autor na petição inicial. 2. O Tribunal de origem entendeu que o indeferimento da prova pericial diretamente na sentença de mérito configurou decisão surpresa, vedada pelo art . 10 do CPC, e violou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 3. No recurso especial, o recorrente sustenta que a inércia da parte na fase de especificação de provas acarreta a preclusão do direito à sua produção, mesmo que tenha havido requerimento na petição inicial, e que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte na fase de especificação de provas, após ter requerido a produção de prova pericial na petição inicial, acarreta a preclusão do direito à prova ou configura cerceamento de defesa
. III. RAZÕES DE DECIDIR5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o silêncio da parte, após a devida intimação para especificar as provas que pretende produzir, implica a preclusão do direito à sua produção, ainda que o pedido tenha constado da petição inicial.6. A fase de especificação de provas é um ato processual relevante que concretiza o dever de cooperação das partes, conforme o art. 6º do CPC, e permite ao juiz organizar a instrução processual . A especificidade do pedido na inicial não exime a parte do ônus de confirmar a pertinência e a necessidade da prova no momento oportuno
.7. A não produção da prova pericial não decorre de decisão denegatória do juiz, mas sim da preclusão causada pela inércia da parte, que não praticou o ato processual no momento adequado.
8 . Não há decisão surpresa quando a parte é devidamente intimada para a prática de um ato processual e opta por permanecer em silêncio. A prolação de sentença com base no acervo probatório existente é o desfecho natural e previsível para a parte que não impulsiona a fase instrutória. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para dar provimento ao recurso especial . (STJ - AREsp: 00000000000002666676 RJ 2024/0211093-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/02/2026)

Além disso, a controvérsia instaurada nos autos não demandava, necessariamente, a realização de perícia contábil.

A ação de cobrança foi instruída com documentos contratuais, demonstrativos do débito e histórico da relação jurídica estabelecida entre as partes. As matérias deduzidas pela recorrente — validade da capitalização de juros, legalidade dos encargos contratuais e eventual abusividade das taxas remuneratórias — constituem questões amplamente enfrentadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e passíveis de apreciação a partir dos elementos documentais constantes dos autos.

Não se verifica, portanto, a indispensabilidade da prova técnica alegada pela agravante.

Da capitalização de juros, da taxa de juros mensal e anual

Também não prosperam as insurgências relacionadas à capitalização de juros e às taxas remuneratórias.

A decisão agravada examinou expressamente tais matérias, concluindo que o contrato contém previsão expressa de capitalização de juros, observando entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de sua validade nos contratos celebrados após a Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, desde que haja pactuação expressa.

Da mesma forma, foi consignado que as taxas remuneratórias pactuadas não se mostram discrepantes dos parâmetros admitidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo demonstração concreta de abusividade capaz de justificar intervenção judicial na avença.

Nesse sentido, ponderou a decisão agravada:

(...) No caso concreto, verifica-se que os juros remuneratórios contratualmente previstos são compatíveis com a média de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, conforme demonstra os dados sobre as taxas de juros praticadas, divulgadas pelo Banco Central do Brasil – BACEN (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
).

As taxas de juros de 1% ao mês (Id 31210752-Pág.05) não alcançou o limite estabelecido pelo STJ, o que afasta o argumento de abusividade automática. (...)

A agravante limita-se a reproduzir os mesmos argumentos deduzidos na apelação, sem demonstrar qualquer desacerto específico da fundamentação adotada na decisão monocrática.

Quanto à alegada omissão relativa ao abatimento dos juros futuros decorrentes do vencimento antecipado da dívida, observa-se que a decisão recorrida enfrentou o mérito da cobrança sob a ótica da legalidade dos encargos contratualmente previstos, concluindo pela regularidade da obrigação exigida pela instituição financeira.

Na realidade, a insurgência revela mero inconformismo da recorrente com a conclusão alcançada pelo Relator, circunstância insuficiente para justificar a reforma do decisum.

Assim, permanecem íntegros os fundamentos adotados na decisão monocrática, os quais se mostram compatíveis com o conjunto probatório dos autos e com a orientação consolidada da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026